Tribunal: TJDFT
Processo: 0764543-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, uma vez que a declaração acostada aos autos eletrônicos demonstraria que a embargada teria deixado de “prestar atendimento presencial ou telefônico ao consumidor” e passado a “assessor o Diretor Geral”, a partir de 07.10.2020, data a ser considerada como termo final à percepção da gratificação.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: comprovados a lotação da servidora em unidade de atendimento ao público do PROCON/DF (Assessoria Jurídica), o atendimento direto ao consumidor e a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV, tudo a demonstrar o preenchimento dos requisitos à gratificação (GAP), sendo que inexiste exigência legal de que a atuação deve se dar “exclusivamente” com o atendimento ao público – itens III, “C” e “D” da ementa ora revista.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.